Tribunal: TJSP
Processo: 0019485-23.2024.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
AGRAVO DEFENSIVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. REALIZAÇÃO DE EXAME PERICIAL NÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. Sentenciado cumpriu o lapso temporal necessário à progressão, apresenta bom comportamento carcerário, não cometeu qualquer falta disciplinar e remiu 30 dias de pena por trabalho. A longa pena a cumprir e a gravidade abstrata

Ementa:
AGRAVO DEFENSIVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. REALIZAÇÃO DE EXAME PERICIAL NÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. Sentenciado cumpriu o lapso temporal necessário à progressão, apresenta bom comportamento carcerário, não cometeu qualquer falta disciplinar e remiu 30 dias de pena por trabalho. A longa pena a cumprir e a gravidade abstrata dos delitos já foram considerados na cominação em abstrato e na concretização da pena pelo juiz do conhecimento e, isoladamente, não são fundamentos idôneos para justificar a excepcional realização de exame criminológico. Constatada a inidoneidade de parte da decisão recorrida, mostra-se imperiosa a declaração da nulidade desta parte, nos termos do art. 93, IX, da CF. Ausente, na origem, a análise do preenchimento dos requisitos para obtenção da referida benesse, não é possível o conhecimento por esta instância de tal pedido. Agravo defensivo conhecido parcialmente e, na parte conhecida, provido parcialmente para declarar a nulidade parcial da decisão recorrida, afastando-se a gravidade abstrata dos delitos e a longa pena a cumprir como justificativas à realização do exame criminológico, devendo o r. Juízo a quo proferir nova decisão, afastado tal fundamento.